Tribunal: CARF
Processo: 11080.723410/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723410/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.257 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSE CLAUDIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
ADMINISTRADOR DA FONTE RETENTORA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
Na hipótese de o sujeito passivo ser administrador da pessoa jurídica, não basta
a comprovação de retenção dos valores a título de IRPF. Para a compensação,
faz-se necessária a comprovação do efetivo recolhimento das respectivas
quantias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723410/2012-48
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723410/2012-48

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
05, emitida em 27/02/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2008, que apurou a compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte pela Transportes JC Lopes Ltda., no valor de R$ 12.188,92.
Cientificado do lançamento em 19/03/2012 (fl. 26), o contribuinte apresentou sua
impugnação de fl. 02, em 27/03/2012, alegando, em suma, que o valor consta do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
À fl. 32, consta despacho decisório no sentido de manter o lançamento, tendo em vista
que, na qualidade de sócio da fonte pagadora, o impugnante não comprovou o
recolhimento do imposto declarado.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de a contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
À folha 17, consta comprovante de rendimentos que informa o pagamento de R$
72.000,00 ao impugnante, bem como, a retenção de R$ 12.188,92 a título de IR.
Às fls. 18 a 23, o impugnante anexa cópias dos recibos de pagamento de salário onde
também é identificada a retenção de IR.
Entretanto, cabe ressalva quanto à capacidade probante dos documentos apresentados
nos casos em que o beneficiário é gerente, sócio, diretor ou representante da pessoa
jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim ocorrer, a simples existência do
comprovante de rendimentos, DIRF ou qualquer outro documento emitido pela própria
empresa a qual o contribuinte tem ingerência, já não basta para comprovação da
retenção do imposto de renda na fonte, sendo necessária, nestes casos, a apresentação
dos DARF’s efetuados em código correspondente a retenção na fonte.
Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99 sobre o assunto:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723410/2012-48

“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o) (grifou-se)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
Sobre a matéria, a IN SRF no 28, de 22 de março de 1984, estabelece em seus itens 1 e
2:
“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-
gerentes de sociedades.”
Assim, nos termos do artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, são
solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte. Essa
norma é a matriz-legal do art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99).
Significa dizer, que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido da própria
impugnante, pois foi gerente da fonte pagadora no período em questão.
O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já se manifestou nesse
sentido:
Acórdão no 104-23681, de 18/12/2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício. 2001 GLOSA DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE
PAGADORA - Na ausência da DIRF, a comprovação do imposto retido na fonte sobre
rendimentos de sócio gerente deve incluir, além dos comprovantes de recolhimentos,
registros contábeis da empresa.”
Acórdão n.o 104-19989, de 13/05/2004
IRPF - SÓCIOS DE SOCIEDADE CIVIL - COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL - Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio de sociedade civil a qual
é a fonte pagadora, a compensação do imposto retido na fonte pelo sócio fica
condicionada à comprovação do pagamento pela empresa. “
No entanto, em verificação à documentação acostada aos autos, constata-se que o
impugnante nada trouxe que pudesse comprovar o recolhimento dos impostos
declarados como retidos.
Isto posto, é de se considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
constituído.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723410/2012-48

Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte cujo recolhimento ou compensação não foi
comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Na hipótese de o sujeito passivo ser administrador da pessoa jurídica, não basta a
comprovação de retenção dos valores a título de IRPF. Para a compensação, faz-se necessária a
comprovação do efetivo recolhimento dos valores.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10880.727620/2016-51
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jul 28 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2013 IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA FONTE
PAGADORA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. RECOLHIMENTO. No caso de o
beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador, gerente ou representante legal da
pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, a compensação
pelo contribuinte na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação do
recolhimento do imposto efetuado pela empresa.
Numero da decisão: 2401-009.621
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento
assinado digitalmente) Matheus Soares Leite - Relator Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira e Miriam
Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: MATHEUS SOARES LEITE

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723410/2012-48

Numero do processo: 12670.002113/2008-00
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Jun 14 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. O Recurso Especial deve ser conhecido quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, evidenciando-se interpretação
divergente relativamente ao mesmo arcabouço jurídico-normativo, atendidos os demais
pressupostos. IRPF. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
EMITIDO PELA FONTE PAGADORA. CONTRIBUINTE PERTENCENTE AO
QUADRO SOCIETÁRIO A prova da retenção é o comprovante de rendimentos emitido
pela fonte pagadora, salvo se houver fortes indícios contra o documento apresentado. No
caso em apreço o fato de estar em análise a comprovação de recolhimento da própria
sócia da empresa, por si só, já demonstra sua responsabilidade pelo mesmo, não podendo
esta se eximir do recolhimento alegando a própria torpeza.
Numero da decisão: 9202-007.717
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencida a conselheira
Ana Paula Fernandes (relatora), que não conheceu do recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em dar provimento ao recurso. (Assinado digitalmente) Maria Helena
Cotta Cardozo – Presidente em exercício e Redatora Designada (Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Ana Paula Fernandes, Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA PAULA FERNANDES

Numero do processo: 10425.721476/2015-35
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jun 27 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2013 COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
SÓCIO DA EMPRESA. RECOLHIMENTO. O contribuinte sócio-administrador da fonte
pagadora somente pode compensar o Imposto de Renda Retido na Fonte se comprovar o
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2402-007.377
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Gabriel Tinoco Palatnic, Renata Toratti
Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Gabriel Tinoco Palatnic
(Suplente Convocado), Gregório Rechmann Junior, João Victor Ribeiro Aldinucci, Luís
Henrique Dias Lima, Mauricio Nogueira Righetti, Paulo Sérgio da Silva e Renata Toratti
Cassini.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723410/2012-48

Nome do relator: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA

Numero do processo: 15922.000284/2008-75
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 26 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO
ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA - NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 723
RIR/99 o contribuinte sócio administrador da empresa, por força do princípio da
responsabilidade tributária solidária, não pode compensar o IR retido quando comprovada
a inexistência do recolhimento do tributo retido. Contudo, no presente caso, não há
indícios que o contribuinte seja sócio da pessoa jurídica.
Numero da decisão: 2002-005.594
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o
conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe negou provimento. (assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente (assinado
digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das sessões virtuais, não
presenciais, os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca
Amoni.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, por se tratar de administrador da fonte retentora, o recorrente
deve comprovar o recolhimento dos valores cuja compensação é pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 78
DF CARF MF
Original